Tribunal: TJSP
Processo: 1020372-40.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE AFASTADA - PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, sendo, no caso, dispensada a designação de audiência de instrução.

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE AFASTADA - PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, sendo, no caso, dispensada a designação de audiência de instrução.

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS PRINCIPAL E RECONVENCIONAL – DANOS NO BEM - VISTORIA INICIAL - PERFEITAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE - PRESUNÇÃO LEGAL DE REGULARIDADE - DANOS E DIVERGÊNCIAS CONSTATADOS AO FINAL, DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a parte autora/reconvinda fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu que não há elementos de provas a demonstrar a inexigibilidade do valor perseguido a título de multa contratual, bem como daquela quantia relativa à reparação dos danos invocados pelo proprietário do imóvel, de rigor a sua manutenção, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.